Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-28.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705867-28.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SARLI CRISTINA SOUSA E SILVA RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA DECISÃO A omissão de informações, nos termos da decisão de ID 56660680 é inadmissível, pois pode induzir o juiz a erro. Das contas anexadas aos autos percebe-se que houve movimentações relevantes, sendo que um desses extratos indica o recebimento de salário, portanto, informações importantes que não poderiam ter sido suprimidas à analise do juízo. Assim, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração e mantenho a decisão pelos próprios fundamentos. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA